Tribunal: TJMT
Processo: 1000776-47.2022.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000776-47.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), H. R. C. F. - CPF: 102.899.961-55 (APELADO), CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO - CPF: 034.027.521-90 (ADVOGADO), TEREZINHA GLORIA DE CAMPOS - CPF: 703.612.541-13 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), TEREZINHA GLORIA DE CAMPOS - CPF: 703.612.541-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO –– DPVAT –– CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – FATO, DANO E NEXO CAUSAL CONFIGURADOS – LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR A INDENIZAÇÃO INTEGRAL FACE CONSTAR DA CERTIDÃO DE OBITO O AUTOR COMO ÚNICO HERDEIRO – HONORARIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1- O cerceamento da defesa só se concebe à prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que o depoimento pessoal e o oficio ao INSS desejados em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença;

2- O Boletim de ocorrência do acidente somado a certidão de óbito, são hábeis a comprovarem o nexo causal entre as lesões da vítima e o acidente automobilístico que esta sofreu.

3- A ilegitimidade alegada não merece acolhida, posto que, o autor é filho único do “de cujus”, como consta da certidão de óbito acostada nos autos e certidão de nascimento (ID: 81175898 e 81175895 respectivamente), não havendo em que se falar da possibilidade de existência de outros beneficiário/herdeiros.

4- Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 148553318; proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1000776-47.2022.8.11.0028, proposta por H. R. C. F. representado por sua genitora TEREZINHA GLORIA DE CAMPOS, em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento da importância de R$ 13.500,00 (treze mim e quinhentos reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Bem como condenou a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados 10% do valor da condenação, artigo 85, § 2.°, do CPC.

Em suas razoes de ID.: 148553320 alega: preliminarmente (i) cerceamento de defesa, uma vez que não foi apreciado o pedido para tomada de depoimento pessoal e expedição de ofício ao INSS para apurar dependentes do de cujus. (ii) ilegitimidade da parte recorrida para pleitear o pagamento integral da cobertura; Pugnando ao final pelo acolhimento das preliminares arguidas, e eventualmente pela improcedência da lide vez que a parte autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Contrarrazões de ID: 148553324, rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

A douta Procuradoria, se manifestou pelo desprovimento do apelo, parecer de ID: 155113152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega que havia o pedido para tomada de depoimento pessoal e expedição de ofício ao INSS para apurar dependentes do de cujus, e este pedido sequer foi analisado pelo juiz sentenciante.

Quanto a ser ou não necessária as provas perquiridas, impende lembrar que o juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do novo Código de Processo Civil que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5o, II, CPC 363).” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737)

E ainda Theotônio Negrão:

“Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5a Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)” (CPC, 27a ed., p. 156).

Com efeito, convencendo-se o magistrado da desnecessidade da continuidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, uma vez que a certidão de óbito e o boletim de ocorrência são mais do que suficientes, para contatar a existência do acidente, o dano e o nexo causal com aquele. Assim, estando a matéria suficientemente provada pelos documentos citados, o único caminho é manutenção da procedência da lide.

O cerceamento da defesa só se concebe a prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidade do caso, em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença.

A propósito, trago a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) 1. O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz, positivado no art. 131 do Código de Processo Civil, possibilita ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias dos autos, desde que o faça de modo fundamentado. (...) 4. Recurso especial não conhecido.” (STJ, REsp 1214298⁄ES, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 22⁄08⁄2013). Destaquei.

“AGRAVO RETIDO AÇÃO POSSESSÓRIA DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção (...) RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA AGRAVO RETIDO IMPROVIDO RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.” (TJ-SP - APL: 00012289820098260097 SP 0001228-98.2009.8.26.0097, Relator: Eduardo Siqueira Data de Julgamento: 25/02/2015, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2015). Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Sem justificação da utilidade da oitiva de testemunhas, e prevendo-se a sua imprestabilidade para o deslinde da causa, por inócua, pode o magistrado julgar antecipadamente a lide. Prefacial rejeitada. (...) Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME.” (TJ-RS - AC: 70054967823 RS, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Nelson José Gonzaga Data de Julgamento: 19/03/2015). Destaquei.

Quanto o bastante para indeferir a preliminar arguida.

E como voto.

ILEGITIMIDADE QUANDO A INDENIZAÇÃO INTEGRAL

No tocante a ilegitimidade alegada não merece ser acolhida a preliminar, posto que, o autor é filho único do “de cujus”, como consta da certidão de óbito acostada nos autos e certidão de nascimento (ID: 81175898 e 81175895 respectivamente), não havendo em que se falar da possibilidade de existência de outros beneficiário/herdeiros.

Quanto basta para o indeferimento da preliminar.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada; e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários recursais sucumbenciais para 20% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023